Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (AGRAVANTE), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. - CNPJ: 40.302.877/0001-51 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO GRUPO RECUPERANDO NA POSSE DOS IMÓVEIS SUB JUDICE ENQUANTO PERDURAR O "STAY PERIOD" E O CARÁTER DE ESSENCIALIDADE – PRAZO DE BLINDAGEM JÁ EXPIRADO - POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM SUPERADA PELO DECURSO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso dos autos, houve o esgotamento do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não havendo óbice à retomada dos bens alienados fiduciariamente, restando superada a pretensão voltada ao reconhecimento da essencialidade do bem ao desempenho da atividade da recuperanda, com base no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, por se tratar de medida aplicável exclusivamente durante o “stay period”.

Além disso, não há como negar que durante todo o período do "stay period" cabia à parte agravada, indubitavelmente a maior interessada em preservar a continuidade das suas atividades produtivas, negociar junto aos credores extraconcursais o pagamento das respectivas dívidas, a fim de impedir constrições sobre o seu patrimônio.

O que não se cogita é considerar isoladamente o princípio da preservação da empresa (homenageado pela Lei no 11.101/2005, mas não como um valor absoluto encerrado em si mesmo), de modo a impedir que credores com garantia fiduciária, uma vez exaurido o prazo de proteção (leia-se, "stay period"), exerçam seu direito indefinidamente, pois isso significaria impor sacrifício demasiado ao credor e a mitigação do instituto da alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV e ALLIANZ EM LOANS S.C.S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 0008807-53.2019.8.11.0004, que, inobstante o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade, determinou a manutenção do grupo recuperando na posse dos imóveis de matrículas n° 19.424 e 19.436, enquanto perdurar o "stay period" e o caráter de essencialidade.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que a decisão incorreu em ofensa ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n° 1012134-30.2021.8.11.0000, na medida em que obstou a execução daquele julgado, e considerando-se que aquele v. acórdão, por sua vez, havia determinado a plena retomada dos atos executivos atinentes à alienação fiduciária em favor das Agravantes, sem qualquer restrição no tocante à imissão na posse desses imóveis pela credora fiduciária.

Afirma que o fundamento invocado pela decisão agravada, concernente à essencialidade desses dois imóveis para as atividades do grupo em recuperação, não encontra respaldo nos autos e tampouco nas normas processuais, uma vez que se trata de questão já apreciada anteriormente no processo, em primeiro e segundo graus de jurisdição, tendo sido decidido pela inexistência do caráter essencial dessas mesmas áreas para a atividade dos Agravados.

Assevera que a decisão agravada se equivocou ao afirmar que, na decisão de fls. 1.373/1.374, já teria sido declarada a essencialidade desses imóveis para a atividade empresarial, pois, tal decisão não englobou os bens imóveis oferecidos em alienação fiduciária aos Agravantes, tendo os deixado de fora da declaração de essencialidade proferida no início do processo.

Alega que a decisão agravada, em razão de seus efeitos lesivos, pode e deve ter sua eficácia sobrestada desde logo, a fim de evitar que os Agravantes fiquem expostos, ainda por mais tempo, à demora na obtenção da posse dos imóveis objeto de alienação fiduciária.

Nesses termos, pede pela concessão de liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada, especificamente no que se refere à manutenção dos Agravados na posse dos imóveis de matrículas no 19.424 e 19.436, do CRI de Nova Xavantina/MT, permitindo-se assim, desde logo, a imissão dos Agravantes na posse desses imóveis.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, para que seja reformada a decisão agravada, para o fim de permitir a imediata imissão dos Agravantes na posse dos imóveis em questão, como resultado da consolidação e transferência da propriedade dos referidos bens.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 133352699).

Contraminuta da parte agravada (ID 137098172).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 141446179).

É o relato do necessário.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA, OAB/SP 305568.

QUESTÃO DE ORDEM / SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO PAIM, OAB/MT 14606/O.

Excelência,

Até o presente momento não há decisão da instância de origem a respeito da pretensão de imissão de posse, tal como formulado pelos agravantes no presente recurso.

Por essa razão, de antemão, as agravadas requerem que seja conhecida a preliminar de supressão de instância, para que não seja conhecido do agravo de instrumento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor Danilo,

O douto advogado Dr. Gustavo Paim aduz que não houve despacho em primeiro grau, entretanto no agravo de vossa excelência consta:

“
inobstante o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade, determinou a manutenção do grupo recuperando na posse dos imóveis de matrículas n° 19.424 e 19.436, enquanto perdurar o "stay period" e o caráter de essencialidade
.”

Como vossa excelência se posiciona?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA, OAB/SP 305568.

Essa decisão, de fato, determina que permaneça na posse, enquanto perdurar o
stay period
e o caráter de essencialidade.

Pois bem. Essa decisão específica aprecia o caráter de essencialidade, declarando que os imóveis são essenciais.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Como houve determinação do juiz, rejeito a questão suscitada pelo Doutor Gustavo Paim.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado, em 16/07/2019, por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Em 25/11/2019, as empresas recuperandas e seus sócios controladores apresentaram pedido de inclusão destes últimos no polo ativo do feito originário, ao argumento de que aquele grupo empresarial Monte Alegre, também é composto pelos referidos empresários individuais e que, apenas não integraram o polo ativo do feito recuperacional quando do ajuizamento deste, em face de não possuírem á época, a inscrição na Junta Comercial pelo prazo mínimo de dois anos, já que os respectivos cadastros na JUCEMAT foram efetivados em 18/05/2018. Requereram, ainda, a prorrogação do prazo de blindagem.

Em 14/07/2020, o Juízo deferiu o aditamento da petição inicial, determinando o processamento da recuperação judicial dos mencionados sócios do Grupo Econômico Monte Verde, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho, bem como a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no. 11.101/05, ficando impedida a venda e/ou retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.

Inconformados, os credores LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S/A interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1018222-21.2020.88.0000, sustentando, em síntese, a inalterabilidade da demanda após a citação dos réus, artigo 329, inciso II do CPC, ofensa aos princípios da celeridade, eficiência processual e vedação da onerosidade excessiva dos credores; o descumprimento dos requisitos dos artigos 48 e 51, da Lei 11.101/05, obrigações assumidas de natureza pessoal, aplicabilidade das disposições legais da insolvência civil, artigo 971, do Código Civil e, por fim, a inviabilidade da prorrogação injustificada ou indeterminada do prazo de blindagem.

Requereu a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso, para indeferir o pedido de aditamento da petição inicial e consequente inclusão da pessoa física dos sócios, no polo ativo da recuperação judicial, e revogação ou limitação da prorrogação do período de blindagem.

Ao referido recurso foi dado parcial provimento apenas para fixar um limite para o período de suspensão, devendo este expirar em 90 (noventa) dias corridos, contados da publicação do acórdão.

Opostos Embargos de Declaração, este foi rejeitado.

Interposto Recurso Especial, este teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência deste Tribunal.

Contra tal decisão foi interposto AGRAVO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL e os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento.

Em nova manifestação nos autos da Recuperação Judicial, datada de 08/07/2021, a d. Magistrada a quo, considerando a limitação do período de suspensão “stay period” em 90 (noventa) dias a contar da publicação do acórdão, bem como a manutenção da inclusão dos sócios, ante a apresentação de objeções ao plano de recuperação, com fulcro no disposto no artigo 56 da Lei no 11.101/2005, determinou fosse convocada a assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial.

A Assembleia Geral de Credores foi marcada para os dias 23 de setembro de 2021, em 1a Convocação, e 14 de outubro de 2021, em 2a Convocação.

Na data da 1a convocação, foi verificado o não atingimento do quórum legal estabelecido pelo art. 37, §2o, da Lei 11.101/2005, de modo que a fixação de quórum para votação restou transferida para a 2a convocação.

Na data da 2a convocação, as Recuperandas manifestaram proposta de suspensão da Assembleia para a apresentação aos autos do Aditivo ao Plano, sugerindo, para a continuidade do ato assemblear, a data de 12/11/2021, às 10 horas (horário de Mato Grosso), o que foi aprovado por 64,76% da presença de credores/créditos.

Em 09/11/2021, o grupo Recuperando apresentou aditivo ao plano de recuperação judicial.

Por meio de decisão datada de 10/11/2021, o magistrado em substituição legal, no intuito de evitar futuras alegações de nulidade, determinou a suspensão da continuidade da assembleia geral de credores designada para o dia 12/11/2021, até decisão final acerca da destituição ou manutenção do Administrador Judicial (art. 31, da Lei n. 11.101/2005).

Ao analisar a questão, em 11/02/2022, o Magistrado que preside o feito determinou a substituição do Sr. Luís Artur Zimmermann Antônio, nomeado para o cargo de administrador judicial do processo recuperacional, pela empresa MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, representada pelo Dr. Judson Gomes da Silva Bastos, profissional de confiança do Juízo.

Em petição protocolada em 15/02/2022, o grupo Recuperando requereu a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (art. 6o, II e §4o, da LRF) ajuizadas em desfavor dos Recuperandos e de proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos Devedores (art. 6o, III e §4o, da LRF), por mais 120 (cento e vinte) dias ou outro lapso temporal que o Juízo entender adequado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento, haja vista que, conforme nota-se do andamento processual, o grupo recuperando tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito.

Assim, deferiu o pedido formulado e prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em face dessa decisão foram interpostos diversos recursos de agravo de instrumento, nos quais manifestei entendimento de que, tendo em conta o prazo previsto de 180 (cento e oitenta) dias e com a prorrogação legal, o período máximo de blindagem patrimonial seria de 360 (trezentos e sessenta) dias, e, no caso dos autos, o período de blindagem já ultrapassou e muito este prazo, mostrando-se inviável uma nova prorrogação.

Partindo desse pressuposto, qual seja, o esgotamento do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não há óbice à retomada dos bens alienados fiduciariamente, restando superada a pretensão voltada ao reconhecimento da essencialidade do bem ao desempenho da atividade da recuperanda, com base no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, por se tratar de medida aplicável exclusivamente durante o “stay period”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. DECISÃO AGRAVADA QUE determinou a suspensão da execução em relação as executadas Pluma S.A. e Empresa Botucatu Ltda. irresignação DA PARTE EXEQUENTE. suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor que se encontra em processo de recuperação judicial. stay period decorrido sem notícia de sua ampliação pelo juízo da recuperação judicial. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0075066-33.2021.8.16.0000, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2022)

“ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 5o, § 4o, DA LEI 11.101/05 ("STAY PERIOD"). POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM SUPERADA PELO DECURSO DA SUSPENSÃO. ENUNCIADO No III DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL E PRECEDENTES DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não há óbice à reintegração de posse em favor da arrendadora, restando superada a pretensão voltada ao reconhecimento da essencialidade do bem ao desempenho da atividade da arrendatária, com base no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, por se tratar de medida aplicável exclusivamente durante o "stay period". Neste sentido, o Enunciado no III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e os precedentes desta Corte. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.” (TJ-SP, AC: 1060826-05.2019.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/06/2022)

Aliás, sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE SOERGUIMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE NÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Ação ajuizada em 10/10/2012. Recurso especial interposto em 31/5/2017 e concluso ao Gabinete em 24/11/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação, movida contra empresa em recuperação judicial, deve ser suspensa até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Ainda que o STJ possua entendimento assente no sentido de que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/05 comporte, em casos excepcionais, certo temperamento, a extrapolação do prazo previsto não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. 5. As exceções autorizadas pela jurisprudência desta Corte impedem tão somente que a retomada da marcha processual das ações movidas contra a sociedade recuperanda ocorram automaticamente em razão do mero decurso do prazo de 180 dias. 6. Circunstância bastante diversa, entretanto, pode ser verificada na espécie, pois não se cuida de simples esgotamento desse termo, mas sim de processo recuperacional encerrado por sentença. 7. Manter as ações contra a recuperanda suspensas indiscriminadamente depois de aprovado o plano de soerguimento feriria a própria lógica recuperacional, na medida em que, a partir da consolidação assemblear, é impositivo que os créditos devidos sejam satisfeitos, sob risco de o processo ser convolado em falência. 8. Destoa da razoabilidade admitir que a recorrida tenha de suportar o ônus que a suspensão pleiteada pelo devedor lhe acarretaria, haja vista (i) a pequena dimensão de seu crédito quando comparado ao porte econômico do recorrente e (ii) o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição. 9. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1710750/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Além disso, não há como negar que durante todo o período do "stay period" cabia à parte agravada, indubitavelmente a maior interessada em preservar a continuidade das suas atividades produtivas, negociar junto aos credores extraconcursais o pagamento das respectivas dívidas, a fim de impedir constrições sobre o seu patrimônio.

O que não se cogita é considerar isoladamente o princípio da preservação da empresa (homenageado pela Lei no 11.101/2005, mas não como um valor absoluto encerrado em si mesmo), de modo a impedir que credores com garantia fiduciária, uma vez exaurido o prazo de proteção (leia-se, "stay period"), exerçam seu direito indefinidamente, pois isso significaria impor sacrifício demasiado ao credor e a mitigação do instituto da alienação fiduciária.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para permitir a imediata imissão dos Agravantes na posse dos imóveis objeto de alienação fiduciária, como resultado da consolidação e transferência da propriedade dos referidos bens.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 9 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 30.11.2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), APÓS O RELATOR E A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DAREM PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Cordiant Emerging Loan Fund IV
(“CORDIANT”)

e
Allianz em Loans S. C. S.
(“ALLIANZ”)

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial
das empresas
Monte Alegre Agrícola Ltda., e Outras
(proc. n. 0008807-53.2019.8.11.0004) determinou, dentro outras deliberações, pela “
manutenção do
grupo recuperando na posse dos imóveis de matrículas n° 19.424 e 19.436, enquanto perdurar o
"stay period"
e o caráter de essencialidade
.”

O Des. Relator a 2a Vogal deram provimento ao recurso.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar
o os eminentes julgadores.

Com efeito, esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000, proveu o recurso dos ora agravantes para reformar a decisão pretérita do juízo recuperacional que suspendera qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis
sub judices
, notadamente após o decurso do prazo já prorrogado do
stay period
.

Ocorre que, posteriormente a tal julgado, o período de blindagem foi novamente prorrogado pelo juízo recuperacional em mais 180 dias, em decisão atacada pelo Agravo de Instrumento n. 1010717-08.2022.8.11.0000.

Anoto que na própria decisão agravada constou que, diante da essencialidade dos bens “
pelo menos enquanto perdurar o período de suspensão
”.

Ocorre que mesmo este prazo adicional de 180 dias já se findou, razão pela qual o Agravo de Instrumento n. 1010717-08.2022.8.11.0000 que visava desconstituí-lo perdeu seu objeto, consoante deliberado na última sessão.

Assim, findo o período de blindagem, inexistem razões para afastar o quanto já decidido por este órgão fracionário no âmbito do instrumental n. Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, em consonância com o voto dos demais membros da Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022